Tribunal: TJSP
Processo: 1022644-47.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - ARGUIÇÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o parâmetro para a fixação da verba honorária foi estabelecido na r. sentença, não impugnada nesse ponto por quaisquer das partes, não comportando, por consequência, alteração em sede da estreita via de embargos de declaração".